Tribunal: TJMT
Processo: 1043631-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043631-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMIRSON FERREIRA NUNES - CPF: 344.850.401-78 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA POUCO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DESVANTAGEM EXAGERADA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais referentes a empréstimo consignado, com alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios, cobrança de capitalização de juros e desvantagem excessiva ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede a média de mercado e caracteriza abusividade;
(ii) verificar se a capitalização de juros e as cláusulas contratuais acarretam desvantagem excessiva ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,24% ao mês e 30,86% ao ano, encontra-se dentro dos parâmetros de mercado, conforme dados do Banco Central, e não ultrapassa os limites que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera razoáveis, inexistindo abusividade.

4.

A capitalização de juros (anatocismo) é permitida nos contratos bancários, desde que expressamente prevista, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Tema 972.

5.

O simples fato de os juros pactuados serem superiores à média de mercado não caracteriza abusividade automática, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual ou desvantagem exagerada, o que não foi comprovado no caso concreto.

6.

A ausência de evidências de práticas abusivas ou cláusulas excessivamente onerosas afasta a possibilidade de intervenção judicial para revisão do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração inequívoca de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

2.

A capitalização de juros é válida desde que prevista expressamente no contrato, em conformidade com o ordenamento jurídico e precedentes do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 6o, IV e V; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Decreto 22.626/33; Súmulas 297 e 382 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe 10/3/2009; STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/2/2019; STJ, Tema 972
.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Admirson Ferreira Nunes, contra a sentença proferida pela Juíza de Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação declaratória de revisão de cláusula contratual, julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese,
que a modalidade de financiamento por ele contratado com a apelada, deve ser revisado, eis que estaria eivada de abusividades, notadamente porque a taxa de juros estariam acima da média praticada pelas instituições financeiras.

Afiança que a aplicação de juros capitalizados acima do permitido em lei, além de ilegal, oneraria excessivamente o valor do negócio jurídico firmado, eis que no contrato há estipulação de capitalização, conhecida também como anatocismo.

Assim, sob a alegação de cobrança indevida, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para o que o contrato firmado entre as partes seja revisado, com a devida compensação dos valores pagos a maior, como reanálise das taxas abusivas e nulidade das cláusulas indevidas.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 256090688.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação declaratória de revisão de cláusula contratual, improcedentes.

Extrai-se dos autos que, em 24/06/2020, as partes celebraram entre si contrato n. 547459134, para empréstimo consignado. (id. 256090675).

O contrato foi firmado para liberação do montante líquido de R$ 2.215,30 (dois mil duzentos e quinze reais e trinta centavos).

A forma ajustada para pagamento do valor total financiado foi a seguinte: 96 (noventa e seis) parcelas, mensais e sucessivas, no importe de R$ 57,97 (cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) cada.

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento são, taxa de juros remuneratórios de 2,24% ao mês e 30,86% ao ano.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais e tarifas abusivas, a Apelante ajuizou a ação revisional para redução dos valores de acordo com os juros legalmente permitidos.

O Apelado apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:

“ (...)

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o
simples exercício de comparação
– realizado pela parte autora em sua inicial –
entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação
(números divulgados pelo BACEN), é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

3.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

Dessa sentença se insurge a parte autora.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Dos juros remuneratórios

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 24/06/2020, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
1,70%
ao mês (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
).

Nesse viés, o c. STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela praticada no mercado.

No contrato, foi estipulada a taxa de
2,24% de juros
considerando o custo efetivo do contrato (id. 256090676), de sorte que não ultrapassa uma vez e meia a média praticada pelo mercado, ao tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que o autor tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em 96 (noventa e seis parcelas), seria devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de empréstimos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de redução da taxa de juros remuneratórios pactuada, redução dos descontos mensais, descaracterização da mora e abatimento de valores supostamente pagos a maior em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede a média de mercado, configurando abusividade;

(ii) verificar a existência de prática abusiva ou de desvantagem excessiva decorrente das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros pactuada, de 1,83% ao mês e 24,31% ao ano, enquadra-se nos parâmetros de mercado para a modalidade de empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central, inexistindo abusividade.

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que taxas superiores à média de mercado não configuram abusividade de forma automática, devendo ser demonstrada desvantagem excessiva ou prática abusiva específica.

5. A ausência de comprovação de cláusulas excessivamente onerosas ou de desvio dos princípios de boa-fé e equilíbrio contratual afasta a intervenção judicial para revisão dos termos do contrato.

6. Não se verificam elementos que justifiquem a limitação dos encargos pactuados, sendo o contrato compatível com os padrões de mercado e as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração de prática abusiva ou desvantagem excessiva. 2. A revisão de cláusulas contratuais depende de comprovação inequívoca de abusividade que afronte os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 6o, IV e V; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe 10/3/2009; STJ, Súmula 382. (N.U 1047877-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifos nossos)

EMENTA

PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E TARIFA DE REGISTRO – COMPROVAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INDÍCE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por Clebson Domingos Gomes, contra sentença que julgou improcedente os pedidos da ação, que buscam reconhecer a abusividade dos encargos de contrato de alienação fiduciária firmada entre as partes.

II. Objeto em discussão:

2. O recurso discute a validade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, cobradas em contrato de financiamento bancário, com a alegação de que tais tarifas são abusivas e não correspondem a serviços efetivamente prestados.

3. Busca, ainda, a revisão do contrato, com a exclusão das tarifas e o ressarcimento, em dobro, dos valores pagos a mais.

III. Razões de Decidir:

4. Taxa de Juros: A taxa de juros estabelecida no contrato (2,28% ao mês) não foi considerada abusiva, pois está em conformidade com a taxa média de mercado na época da contratação, conforme o Banco Central.

5. Tarifa de Avaliação do Bem: A cobrança foi considerada legítima, pois a instituição financeira apresentou o laudo de vistoria do veículo, comprovando a prestação do serviço de avaliação do bem.

6. Tarifa de Registro do Contrato: O serviço relacionado à cobrança da tarifa de registro – inclusão de gravame, de igual forma, foi devidamente comprovado, nos termos da Resolução 807/20 do CONTRAN.

IV. Tese de Julgamento e Dispositivo:

Recurso desprovido.

7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera que a cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, quando correspondem a serviços efetivamente prestados, não configura abusividade. Também é pacificado que, em contratos bancários, a simples estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, a menos que haja desequilíbrio evidente na relação de consumo.

8. Há validade das cláusulas contratuais, especialmente considerando a natureza do contrato de adesão e a ausência de abusividade nas tarifas e encargos pactuados.

V. Dispositivos Legais Citados: arts. 2o e 3o (CDC), Súmula 382 do STJ, Resolução 807/20 do CONTRAN, Súmula 297 do STJ, Tema 958 do STJ, Súmula 5 do STJ. (N.U 1000641-86.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO E CADASTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO - COMPROVADA A REALIZAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – TEMA 972 DO STJ – PRECEDENTES TJ/MT – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, não há que se falar em abusividade.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ).

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores. (N.U 1011138-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (grifos nossos).

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025